Tribunal: TJDFT
Processo: 0713465-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁDRIA EM GARANTIA. LEI 9.514/97. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SEGUNDO LEILÃO INFRUTÍFERO. INCORPORAÇAÕ DEFINITIVA AO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR FIDUCÁRIO E EXTINÇÃO DA DÍVIDA. DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DA CREDORA FIDUCIÁRIA E O DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No instituto da alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/1997, o bem imóvel é, no ato do financiamento, transferido para a propriedade do credor fiduciário, que fica com a posse indireta do bem, enquanto que o devedor fiduciante tem a posse direta e, paulatinamente, vai adquirindo a propriedade do bem, á medida que paga as prestações do mútuo, tanto que a propriedade é resolúvel.
2. Em caso de inadimplência das prestações do financiamento, o credor pode alienar administrativamente o bem dado em garantia, facultando, antes da consolidação da propriedade, a purga da mora pelo devedor. 2.1. No caso, o apelante devedor não se valeu da oportunidade de purgar a mora e normalizar o contrato, mas, permitiu que a credora promovessem dois leilões, na forma da lei de regência, sendo que, após o segundo, sem sucesso, o bem foi incorporado definitivamente ao patrimônio daquela, ficando à livre disponibilidade, na forma do dispõe o §5o do art. 27 da Lei 9.514/97.
3. Não há falar, portanto, em enriquecimento ilícito, apenas pelo fato de ter havido substancial diferença entre o valor do imóvel incorporado ao patrimônio da credora e o da dívida, sobretudo porque a propriedade do bem imóvel era, ab initio, do titular do direito, apenas estava sob condição resolutiva, enquanto o contrato ainda não estava extinto, com base no inadimplemento.
4. Recurso conhecido e desprovido.